Tribunal: TJDFT
Processo: 0014024-20.2012.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. BENS PENHORÁVEIS. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INTERESSE. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Cumprimento de sentença relativo a alimentos.
2. Decisão anterior - Após tramitação do feito por mais de uma década, com reiteradas tentativas de localização de ativos, o processo foi extinto, art. 485, incs. IV e VI, do CPC, em razão da inércia do exequente e da ausência de manifestação no prazo concedido, mesmo após intimação pessoal.
II – Questão em discussão
3. A controvérsia recursal consiste em examinar se a extinção do cumprimento de sentença observou os dispositivos legais aplicáveis.
III – Razões de decidir
4. O apelante-exequente foi intimado a dar andamento ao processo, com indicação de bens penhoráveis, mas não o fez, e sobreveio a r. sentença de extinção, art. 485, incs. IV e VI, do CPC.
5. A não localização do executado ou de bens penhoráveis não gera a extinção do cumprimento de sentença por falta de pressuposto processual ou de interesse, art. 485, incs. IV e VI, do CPC, mas a sua suspensão, art. 921, inc. III, § 1o, do referido diploma legal. Sentença anulada.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e VI e 921, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1887516, 07010418420228070012, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 3/7/2024. TJDFT, Acórdão 1249400, 00222079620158070001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13/5/2020.